Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo M. P. D. F. T. em face da decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do réu, denunciado pela prática de homicídio qualificado, na modalidade tentada.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se estão presentes os requisitos legais para a imposição da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, e quando demonstrada que a liberdade do réu representa risco à ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei pena.
4. A gravidade do delito pelo qual o acusado foi denunciado, por si só, não é elemento que autoriza a decretação da prisão preventiva.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.